Tribunal: CARF
Processo: 18088.000828/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000828/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.071 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO SOBRE EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE
E
ACONDICIONAMENTO
DOS
PRODUTOS.
TAMBORES.
É legítima a apropriação do crédito da contribuição em relação às aquisições de
tambores empregados como embalagem de transporte, uma vez que integram o
custo de produção. Aplica-se o critério da essencialidade e relevância adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no
1.221.170/PR.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha para emprego como combustíveis, na condição de
insumo, quando efetuadas de pessoas físicas.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
COMISSÕES,
DESCONTOS
EM
DUPLICATAS E BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
Devem ser glosados os créditos tomados sobre gastos com comissões sobre
vendas, abatimentos concedidos em desconto de duplicatas e em decorrência
de bonificações em mercadorias, por se tratarem de despesas redutoras de
vendas e não de custos de produção.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000828/2010-91
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos créditos sobre as aquisições de
embalagem para transporte (tambores).
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Por retratar com precisão os atos até então realizados no presente processo adoto e
transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando da análise do presente processo:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), no período de janeiro a dezembro de 2006, com crédito
tributário total no valor de R$ 5.036.675,56, conforme autos de infração de fls. 614/633.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 546/580, o crédito tributário acima foi apurado
em função das seguintes irregularidades:
1 – majoração indevida da base de cálculo dos créditos relativos a bens e serviços e do
crédito presumido sobre aquisição de insumos in natura, informados no Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), sendo retificado durante o
procedimento fiscal pela contribuinte.
2 – Bens e serviços excluídos da base de cálculo dos créditos por não se enquadrarem
no conceito de insumo – a fiscalização entendeu que somente podem ser considerados
insumos, para fins de obtenção de crédito da não-cumulatividade, os bens e serviços
incorporados diretamente ao bem produzido ou consumidos/alterados em função de
ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, conforme entendimento da
Administração Tributária contido nas Instruções Normativas (IN) SRF nos 247, de
2002, e 404, de 2004. Sendo assim, glosou os valores relativos aos seguintes itens:
2.1 – tambores utilizados como embalagem de transporte;
2.2 – gás utilizado em empilhadeira; e
2.3 – comissões, acordos comerciais e bonificações em mercadorias – a fiscalização
apurou que se trata de comissões de vendas e sobre abatimentos concedidos em
descontos de duplicatas, previstos em acordos comerciais com os clientes.
3 – Lenha adquirida de produtores rurais pessoas físicas – glosada por se tratar de
operação não sujeita à incidência das contribuições e por ser adquirida de pessoa física,
hipótese em que não gera créditos da não-cumulatividade.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

4 - Foram glosados ainda créditos cujas despesas, custos, aquisições e mercadorias não
foram comprovadas documentalmente.
Posteriormente, a contribuinte concordou com a parcela do lançamento referente à glosa
das majorações indevidas dos créditos e dos créditos não comprovados, solicitando
parcelamento dessa fração do crédito tributário constituído, conforme documentos de
fls. 636/637.
Sendo assim, a parcela não impugnada foi transferida para o processo no
15971.000320/2010-30, de acordo com documentos de fls. 651/655.
Inconformada, a interessada apresentou a impugnação, de fls. 656/672, onde,
primeiramente, discorre sobre a não-cumulatividade do PIS e da Cofins, para concluir:
Portanto, o regime não cumulativo das referidas contribuições não pode ser
restringido, pois os contribuintes têm direito ao crédito das contribuições
exigidas anteriormente, como forma de minorar a carga tributária sobre o
faturamento, tão prejudicial 'as empresas instaladas no Pais. Caso contrário,
estaríamos diante apenas de uma elevação das alíquotas de 0,65% para 1,65%,
no caso do PIS, e de 3% para 7,6%, no caso da COFINS, pelas Leis n's
10.637/02 e 10.833/03.
(...)
Vê-se, portanto, que a não cumulatividade para o PIS e COFINS passou a ser
um pressuposto constitucional, cabendo à legislação infraconstitucional definir
os setores de atividades econômica para os quais as contribuições serão não
cumulativas.
Se antes da Emenda n° 42 já era de bom alvitre a observância da não
cumulatividade por previsão legal, após a sua publicação a aplicação em
relação ao PIS e COFINS ganha contornos mais relevantes. Cabe A. lei a tarefa
de definir os setores de atividade econômica sujeitos à sistemática, como, aliás,
estabeleceram os artigos 8° da Lei n° 10.637/02 e 10 da 10.833/03.
Alega ainda que não se pode limitar o conceito de insumo por meio de instrução
normativa, pois o direito ao crédito deve ser apurado sobre os insumos e despesas
necessários ao auferimento da receita, que é fato gerador do PIS e da Cofins, de acordo
com o princípio constitucional da não-cumulatividade
Ressalta que a lei não conceitua o termo "insumo" e não remete à utilização subsidiária
da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Assim
...não existe um sentido técnico para insumos no campo legal de incidência do
PIS e da COFINS. Desse modo, se as leis que instituíram essas contribuições
não definiram o que são "insumos" e nem obrigam à utilização subsidiária da
legislação do IPI para se extrair tal conceito, depreende-se que o legislador quis
utilizar o sentido comum deste vocábulo na linguagem.
Argui ainda o conceito de insumo para o IPI está relacionado ao produto industrializado,
já em relação às contribuições o conceito se relaciona ao faturamento do contribuinte,
que para ser obtido exige que este incorra em custos e despesas. Nesse sentido, uma
referência são os custos e despesas inerentes à obtenção de receitas, que pode ser
encontrada nos arts. 299 e 299 do RIR/1999 (Regulamento do Imposto de Renda,
decreto no 3.000, de 1999).
E prossegue:
Ademais, se a tributação deve recair sobre o valor agregado ao prego dos seus
produtos, é porque está assegurado o direito de se tomar créditos em relação
aos bens, serviços e encargos que se transformam em custos de produção ou em
despesas operacionais, mormente quando tais custos e despesas estão
intrinsecamente vinculados à obtenção das receitas tributáveis por tais
contribuições sociais.
Concluindo:
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

Portanto, reconhecendo-se a acepção ampla do termo "insumos" dentro da
legislação do PIS e da COFINS, pela sua direta relação com o faturamento,
deve-se então admitir que todos os custos de produção e as despesas
operacionais incorridos pelo contribuinte com a fabricação de produtos
destinados 6. venda sic) "insumos". Tal conclusão se estende, tanto quanto
cabível, à prestação de serviços.
Quanto às comissões pagas a representantes comerciais, alega que por serem despesas
operacionais intrinsecamente vinculadas à obtenção das receitas tributáveis seria
legítima a apropriação do crédito a elas relativo.
Em relação aos descontos incondicionais, argumenta que deveriam ser registrados como
autênticas deduções de vendas a título de descontos incondicionais.
Mesmo admitindo-se que tais despesas não sejam consideradas descontos
incondicionais, seriam despesas operacionais, que dão direito ao crédito da não-
cumulatividade.
No que tange à aquisição de lenha, alega que esta é utilizada como combustível, assim
não restam dúvidas que os créditos dela decorrentes são legítimos. No tocante aos
tambores, informa que são utilizados para armazenar os produtos desde sua produção
até a entrega ao comprador no exterior, assim não há como conceituá-los como
embalagem de transporte ou apresentação, pois tem concomitantemente as três funções:
acondicionamento, armazenagem e transporte.
Em relação ao gás utilizado nas empilhadeiras, alega que estas são utilizadas para o
transporte de matérias-primas entre as diversas linhas de produção onde não são viáveis
a implantação de esteiras ou o transporte manual.
Assim, tais equipamentos fazem parte do processo produtivo e geram créditos.
Quanto aos juros, alega, em resumo, que ferem o art. 150, I, da Constituição Federal
(CF), além de contrariarem os princípios da anterioridade, da indelegabilidade de
competência tributária e da segurança jurídica, além de a taxa do Selic ser imprestável
para fins tributários.
Além disso, sua aplicação vai de encontro também ao art. 161, do Código Tributário
Nacional (CTN), que limita os juros em matéria tributária a 1% ao mês.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-91.707, de 29/04/2019, que, por unanimidade de votos, concluiu por julgar
procedente em parte a Impugnação apresentada, para reverter a glosa em relação ao gás utilizado
nas empilhadeiras destinadas ao transporte interno de materiais ao longo ou entre as linhas de
produção, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, de acordo com o Resp no 1.221.170/PR, não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão
somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item — bem ou
serviço — no processo produtivo da empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
EMPILHADEIRAS. GÁS. INSUMO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

De acordo com o conceito ampliado de insumo, o gás utilizado nas empilhadeiras
destinadas ao transporte interno de materiais ao longo ou entre as linhas de produção
geram créditos da não-cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, de acordo com o Resp no 1.221.170/PR, não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão
somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item — bem ou
serviço — no processo produtivo da empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
EMPILHADEIRAS. GÁS. INSUMO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o conceito ampliado de insumo, o gás utilizado nas empilhadeiras
destinadas ao transporte interno de materiais ao longo ou entre as linhas de produção
geram créditos da não-cumulatividade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso, a partir de abril de 1995.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a recorrente socorre-se a este Conselho pelo presente Apelo, no qual
repisa os argumentos deduzidos na Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/06/2019 (fl.776) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/07/2019 (fl.777) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada ro recurso, passo diretamente à
análise do mérito em discussão.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

II – Mérito:
As divergências suscitadas a esta E. Turma, dizem respeito as seguintes matérias:
- Embalagem para transporte – tambores
- Aquisição de lenha pessoa física
- Descontos incondicionais (acordos comerciais)
- Comissões e representantes comerciais
Antes de adentrarmos na análise de cada um dos itens glosados, mister se faz tecer
alguns comentários a respeito da conceituação de insumos que vem prevalecendo na
jurisprudência deste Conselho.
Do conceito de insumos:
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de
creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição para à
COFINS, a previsão consta no art. 3o, da Lei no 10.833/2003, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
(Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de
2009)
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador infraconstitucional
relacionou uma série de bens e serviços que integram cadeias produtivas, colocando-os
expressamente na condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não-
cumulatividade. Entretanto, não definem o que se pode considerar como insumos para fins de
aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e COFINS, embora considere os
insumos como geradores de créditos.
O conceito de insumos no sistema da não cumulatividade das contribuições
sociais foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder
Judiciário. Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004.
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em curso na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170/PR (Temas 779 e 780),
que assentou o entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser verificado de
acordo com os critérios de essencialidade e relevância, considerando-se sua imprescindibilidade
e importância para o desenvolvimento da atividade social
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o , II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Na compreensão daquela Corte Superior, um determinado bem ou serviço pode
ser considerado insumo (a) pelo critério da essencialidade, segundo o qual o insumo é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo; ou (b) pelo critério da relevância, o que pode
ocorrer (b.1) em razão de particularidades de cada processo produtivo (tendo sido exemplificado
o caso da água, que ocupa importância diferente em diversos processos produtivos, ainda que de
praticamente todos faça parte); e (b.2) em razão de exigências legais (caso, por exemplo, da
utilização de EPIs para determinadas atividades), afastando-se, desse modo, aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004.
Na referida decisão, foi adotado, pelo Relator, os fundamentos trazidos no voto da
Min. Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Por sua
vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do insumo em face das particularidades da atividade produtiva ou de prestação de
serviços que determinada empresa desempenha. Nesse ponto, importa ressaltar que a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise deste julgado,
dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota, foram
identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena
Costa:
Ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Excertos do parecer:
(...)
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002
e
404/2004,
porquanto
compromete
a
eficácia
do
sistema
de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual
afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes: (...). (grifou-se)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e no
Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi decidido pelo STJ no
REsp 1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos conceitos de essencialidade
e relevância consubstanciados na decisão judicial.
Adotando essa linha de raciocínio, a jurisprudência majoritária do CARF tem
delineado a conceituação de insumo prevista nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está atrelada
ao critério da essencialidade para a atividade econômica da empresa, de modo que devem ser
considerados, no conceito de insumo, todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo
produtivo ou que viabilizem o processo produtivo, de forma que, se retirados, impossibilitariam
ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do produto, salvo expressas disposições legais, como
é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se
dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
Diante deste cenário, passa-se a análise de cada item glosado pela fiscalização.
Da análise das glosas
1. Do aproveitamento de crédito sobre embalagens para transporte – tambores:
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

Esta controvérsia tem por objeto o direito da contribuinte de descontar créditos
das contribuições em relação às aquisições de embalagens para transporte das mercadorias que
foram glosados por concluir o Auditor Fiscal, com base na conceituação de insumo mais restrito,
inspirado na legislação do IPI, que apenas as "embalagens de apresentação" se caracterizam
como insumos para fins de creditamento de PIS e Cofins, uma vez que são incorporadas ao
produto durante o processo de fabricação. Com isso, as embalagens de acondicionamento para
transporte, como os tambores, não são passíveis de gerar o crédito utilizado indevidamente pela
contribuinte. A Colenda Turma Julgadora a quo manteve o mesmo entendimento.
Entendo que no presente tais glosas devem ser revertidas.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que a recorrente é pessoa jurídica e tem como
atividade econômica a industrialização e comercialização de produtos de origem vegetal, animal,
frutas em geral, suas polpas e derivados, massas alimentícias, conservas mistas e condimento.
Da leitura do Item 4.3 do Relatório Fiscal, é possível verificar que a contribuinte
havia esclarecido que os tambores são utilizados para armazenagem/conservação/transporte do
produto nas diversas fases do processo produtivo, principalmente polpa de goiaba, manga e
tomate destinados à exportação, o que foi confirmado pelo Auditor Fiscal em diligência ao
parque industrial.
Tem-se que o processo produtivo não se encerra com a industrialização e mesmo
que após a produção do produto em si, os produtos precisam ser embalados e armazenados de
acordo com as exigências sanitárias, por se tratar de produto para alimentação humana. Portanto,
a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo produtivo, essenciais para o
desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com isso, é possível a apuração
de créditos de PIS/COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo 3o, II da Lei no 10.833/2003.
A matéria trazida à discussão não é nova e já foi alvo de julgamento perante a
Câmara Superior, Acórdão no 9303-011.306 (processo no 18088.720021/2014-00), de relatoria
do Ilustre Conselheiro Valcir Gassen, envolvendo o mesmo contribuinte, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2009
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITO
SOBRE
EMBALAGEM
PARA
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS E TAMBORES. EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE.
É legítima a apropriação do crédito da contribuição em relação às aquisições de
tambores empregados como embalagem de transporte, uma vez que integram o custo de
produção. Aplica-se o critério da essencialidade e relevância adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no 1.221.170/PR e no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5/2018. (Acórdão no 9303-011.306, Sessão de 17 de março
de 2021).
Ressalta-se que o mesmo entendimento foi adotado através dos Acórdãos nos
9303-004.896, 3402-006.679 e 3403-002.648, referente à mesma contribuinte.
Portanto, com relação a este item assiste razão à recorrente, devendo ser revertida
a glosa efetuada em Auto de Infração com relação a embalagens para transporte (tambores).
2. Do aproveitamento de crédito sobre lenha adquirida de produtor rural:
Concernente às aquisição de lenha, utilizada como combustível para aquecimento
de caldeiras, não se discute que se trate de um insumo, tampouco esse foi o motivo arrolado pela
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

fiscalização para promover sua glosa, mas sim por envolver aquisições de pessoas físicas, o que
não é negado pela recorrente, que invoca o seu direito no art. 3o , II da Lei no 10.833/2003.
O art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.833/03 e n° 10.637/02, textualmente citado no
Relatório Fiscal, é categórico em dispor que não dará direito a crédito o valor da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como no caso das pessoas físicas,
que não se qualificam como contribuintes da exação em comento.
Portanto, devem ser mantidas as glosas em referência.
3. Do aproveitamento de crédito sobre despesas de comissões pagas a
representantes comerciais e descontos incondicionados em duplicatas mercantis:
Os créditos relativos às despesas de comissões pagas a representantes comerciais
e descontos incondicionados em duplicatas mercantis foram glosados por concluir o Auditor
Fiscal que não existe permissão legal para o aproveitamento pretendido pela contribuinte.
A Colenda Turma Julgadora a quo manteve o mesmo entendimento.
Com relação aos descontos incondicionais (acordos comerciais), argumenta que
que deveriam ser registrados como autênticas deduções de vendas a título de descontos
incondicionais. Nos dizeres da recorrentes “(...) os descontos são feitos diretamente nos
pagamentos das faturas, boletos a vencer, no mínimo devem ser lançados como despesa
financeira, uma vez que não se realizou como receita, com isso não deve compor a base de
cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS”. De outro norte, entende que tais despesas,
por serem essenciais a sua atividade devem ser considerados insumos, para fins de constituição
de crédito das contribuições não cumulativa.
Vejamos o teor do Contrato de Fornecimento às fls. 434/436:

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

Verifica-se que o Acordo Comercial mencionado se refere a descontos no
recebimento de duplicatas e/ou concessão de bonificação, a exemplo do Contrato de
Fornecimento firmado com o Grupo Pão de Açúcar, no qual consta desconto financeiro de
4,00%, bem como bonificações progressivas conforme crescimento sobre as compras.
Segundo a sistemática não-cumulativa, introduzida pelas Leis 10.637/2002 e (PIS
não cumulativo) e 10.833/2003 (COFINS não cumulativa), as contribuições incidem sobre o
faturamento mensal, assim entendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

Lei 10.833/2003 (COFINS não cumulativa)
Art. 1° A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, com
a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido
no caput.
§ 3° Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
II ­ não­operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita”. (grifou-se)

Em regra, deve ser oferecida à tributação a totalidade das receitas auferidas pela
empresa, admitindo-se apenas aquelas exclusões trazidas pela lei (art. 1o, § 3o das Leis 10.637/02
e 10.833/2003). Segundo consta da Lei, no que concerne aos descontos, é permitida a exclusão
daqueles concedidos em caráter incondicional.
No presente caso, os descontos nos recebimentos das duplicatas/boletos não foram
incondicionais para que fossem excluídos ou deduzidos da receita bruta na apuração da base de
cálculo do PIS/Cofins. Para a legislação tributária federal, os descontos incondicionais devem
atender a dois requisitos: o desconto deve constar na nota fiscal e deve ser concedido
independentemente de evento posterior.
Instrução Normativa SRF no 51, de 03 de novembro de 1978
(...)
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta da vendas e serviços,
diminuídas (a) das vendas canceladas, (b) dos descontos e abatimentos concedidos
incondicionalmente e (c) dos impostos incidentes sobre as vendas.
(...)
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. (grifou-se)
No caso em apreço, além de não constar em nota fiscal, os descontos foram objeto
de acerto em contrato, ficando sujeitos ao cumprimento de determinadas condições, conforme
relato do autuante nos Autos de Infração, corroborado pela documentação colhida e a cópia de
contrato apresentado.
Ou seja, os ajustes entre as partes por meio de contrato trazem determinadas
condições as serem cumpridas, como o prazo, a quantidade adquirida, fidelidade. Portanto, não
são incondicionais os descontos nos termos da legislação, conforme afirma a recorrente e por
isso devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
De outro norte, a concessão de “bonificação” recebe o tratamento de despesa. E as
despesas relativas aos descontos oferecidos não podem ser considerados como insumos do
processo produtivo, até porque são despesas redutoras de vendas e não custos de produção, além
de estar contratualmente condicionada a evento posterior à emissão da Nota Fiscal,
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

especialmente pelo fato de o Contrato de Fornecimento prever que a “verba do ACORDO DE
CRESCIMENTO SOBRE AS COMPRAS, será calculada sobre o período determinado no
Acordo”, bem como estabelecer que “o percentual de bonificação incidirá sobre a compra total
acumulada no trimestre”.
No mesmo sentido, cito os Acórdão nos 3402-006.679, 3402-006.680, referente à
mesma autuada, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
CRÉDITOS. DESPESAS COM COMISSÕES, DESCONTOS EM DUPLICATAS E
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
Devem ser glosados os créditos tomados sobre gastos com comissões sobre vendas,
abatimentos concedidos em desconto de duplicatas e em decorrência de bonificações em
mercadorias, por se tratarem de despesas redutoras de vendas e não de custos de
produção.
No presente caso, igualmente devem ser mantidas as glosas da fiscalização em
relação ao crédito originado de despesas de comissões pagas a representantes comerciais.
Coaduno do mesmo posicionamento adotado através da decisão acima
mencionada, bem como pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção em julgamento ao
Processo Administrativo Fiscal no 18088.720677/2012-52, também referente à mesma
Contribuinte, pelo qual foi proferido o v. Acórdão no 3403-002.648, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Antonio Carlos Atulim, concluindo que "...devem ser mantidas as glosas da
fiscalização em relação ao crédito que o contribuinte tomou com base nos gastos com comissões
sobre vendas, abatimentos concedidos em desconto de duplicatas e em decorrência de
bonificações em mercadorias, pois esses gastos configuram fatos contábeis que alteram o preço
de venda das mercadorias, não se caracterizando como custos de produção".
Além do mais, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos
abrange todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços
e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a
vedação à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da
pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à
finalização da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas
disposições legais.
Por este motivo, deve ser mantida a decisão recorrida.
III – Da conclusão:
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar-lhe parcial
provimento para reverter as glosas relativas aos créditos tomados pela contribuinte sobre as
aquisições de embalagem para transporte (tambores).
É como voto.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000828/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital